Tribunal: CARF
Processo: 10830.003458/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAGDA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: Quarta Turma Especial / Quarta Câmara / Segundo Conselho de Contribuintes
Assuntos: IPI- processos NT - ressarc/restituição/bnf_fiscal(ex.:taxi)
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. INSUMOS ISENTOS, NÃO--TRIBUTADOS OU TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Ressalvados os casos específicos previstos em lei, não geram
direito ao crédito do IPI os insumos não tributados, tributados
alíquota zero ou adquiridos sob regime de isenção.
Recurso Voluntário Negado

Inteiro teor:
Z Z
0 o
c.)
c) 0
C) C.1: j i
z o
(.3
CO
LL
7.e5
CO
Processo le
Recurso no
Matéria
Acórdão n°
Sessão de
Recorrente
Recorrida
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
QUARTA TURMA ESPECIAL
10830.003458/2005-14
137.167 Voluntário
IPI CRÉDITO INSUMOS ISENTOS
294-00.081
28 de novembro de 2008
CITRATUS - IBERCHEM DO BRASIL S/A
DIU em Ribeirão Preto/SP
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. INSUMOS ISENTOS, NÃO-
-TRIBUTADOS OU TRIBUTADOS kALIQUOTA ZERO. —
Ressalvados os casos específicos previstos em lei, não geram
direito ao crédito do IPI os insumos não tributados, tributados
aliquota zero ou adquiridos sob regime de isenção.
Recurso Voluntário Negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da QUARTA TURMA ESPECIAL do SEGUNDO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
.ef
e.•s•
ENRIQUE PINHEIRO TORRES
Presidente
CD
Cerfa

COTTA CA DOZO
Rel`atora
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Renata
A
dora Marc -lei e Amo Jerke Junior.

...»••••••"'..I
- SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
CONFERE COM 0 ORIGINAL
Brasilia,

Ne
Processo n° 10830.003458/2005-14
Acórdão n.° 294-00.081
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de IPI, atualizado
monetariamente pela Selic, relativo ao segundo trimestre de 2005, no qual se pleiteia o
creditamento de insumos adquiridos sob o regime de isenção (fls. 01, 02 e 61 a 69).
A DRF em Campinas - SP indeferiu o pleito sob o argumento de que "os
produtos contemplados com imunidade, isenção de IPI ou classificados, na Tipi, em uma das
posições beneficiadas com aliquota zero não geram direito ao crédito desse imposto na entrada
do estabelecimento" (fls. 74/75).
0 contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 80 a 95),
alegando em sua defesa, em síntese, que:
1. 0 artigo 153, §3", inciso II da Constituição estabelece o principio da
não-cumulatividade do IPI, devendo a tributação incidir apenas sobre
o que foi agregado;
2.0 sistema estabelecido pela legislação do
viola tal
_
_ _
3. Coin base no principio constitucional citado, não resta dúvida
quanto ao direito ao crédito do contribuinte na aquisição de produtos
isentos,.
4. Ao contrário do disposto em relação ao ICMS (artigo 155, sç 2°, II da
Constituição), no IPI não há limitação ao crédito no caso de aquisição
de produtos isentos;
5. Tal entendimento é adotado pelo STF e pelo CC, conforme julgados
citados.
A DRJ em Ribeirão Preto - SP manteve o indeferimento do pedido (fls. 100 a
111) sob os mesmos argumentos constantes do Despacho Decisório, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
DIREITO AO CRÉDITO. INS UMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS
OU TRIBUTADOS .44 ALÍQUOTA ZERO.
É inadmissível, por total
ausência de previsão legal, a apropriação, na escrita fiscal do sujeito
passivo, de créditos do imposto alusivos a insumos isentos, não
tributados ou sujeitos a aliquota zero, uma vez que inexiste montante
do imposto cobrado na operação anterior.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa
é
incompetente para declarar a inconstitucionalidade da lei e dos atos
infralegais.
0 contribuinte apresentou, tempestivamente, recurso voluntário (fls. 114 a 131),
alegando em sua defesa as mesmas razões apresentadas na manifestação de inconformidade.
É. o Rela
.

ta dos Reif.
at. Sidrv.:
Necy
Processo n° 10830.003458/2005-14
Acórdão n.° 294-00.081
Voto
- SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
CONFERE COM 0 ORIGINAL
j ca9P
Brasilia,
Conselheira MAGDA COTTA CARDOZO, Relatora
0 recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele conheço.
Conforme se constata a partir do relatório acima, a única questão trazida pelo
contribuinte em seu recurso diz respeito ao direito a creditamento de IPI relativo a insumos
adquiridos com isenção. Em outras palavras, faz-se necessário determinar se os
estabelecimentos contribuintes do IPI têm direito ao ressarcimento de créditos deste imposto,
referentes á. aquisição de matéria-prima isenta, estando tal questão diretamente ligada
interpretação do principio constitucional da não-cumulatividade.
0 principio constitucional da não-cumulatividade do IPI se traduz no direito de
o contribuinte abater do imposto devido na saída do produto do estabelecimento industrial o
valor do IPI que incidira na operação anterior. Ou seja, o direito de compensar o imposto que
lhe foi cobrado na aquisição dos insumos (matéria-prima, produto intermediário e material de
- embalagem) com o devido pela saida .de produto tributado de seu stabelecimento:--

Tal principio foi estabelecido pelo artigo 153, § 3°, inciso II da Constituição:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
IV - produtos industrializados;
3" 0 imposto previsto no inciso IV:
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores;
(-)
Ern atendimento ao principio constitucional, o Código Tributário Nacional -
CTN estabelece, em seu artigo 49 e parágrafo único, as diretrizes aplicáveis à lei que disponha
sobre o referido imposto:
Art. 49. 0 imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o
montante devido resulte da diferença a maior, em determinado período,
entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o
pago relativamente aos produtos nele entrados.
Parágrafo único. 0 saldo verificado, em determinado período, em
favor do contribuinte, transfere-se para o período ou períodos
seguintes.
3

hiF - SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTESI
CONFERE COM 0 ORIGINAL
Brasilia.
t?.?
I
I
2-19-72q.
ijor;00
Nee!, a asIa os leii
0 legislador ordin'rio atendendastais 9 tlifetrizes eslate , eceu o sistema de
créditos que, regra geral, confere ao contribuinte o direito a creditar-se do imposto cobrado nas
operações anteriores (IPI destacado nas notas fiscais de aquisição dos produtos entrados em seu
estabelecimento), a fim de ser compensado com o aquele devido nas operações de saída dos
produtos tributados de seu estabelecimento, em um mesmo período de apuração, sendo que, se
em detenninado período os créditos excederem aos débitos, o excesso será transferido para o
período seguinte.
A lógica da não-cumulatividade do IPI, prevista no referido artigo 49, bem
como no artigo 81 do RIP1/82, e posteriormente no artigo 146 do Decreto n° 2.637/98, 6,
portanto, compensar do imposto a ser pago na operação de saída do produto tributado do
estabelecimento industrial ou equiparado o valor do IPI já incidente sobre os produtos nele
entrados (operação anterior).
Destaque-se que até o advento da Lei n° 9.779/99, caso os produtos fabricados
saíssem do estabelecimento na condição de não tributados, tributados à aliquota zero, ou
gozando de isenção do imposto, não havendo débito na saída, conseqüentemente não se
poderia utilizar os créditos básicos referentes aos insumos (entradas), considerando não existir
imposto a ser compensado (devido na saída). 0 principio da não-cumulatividade só se justifica
nos casos em que haja débitos e créditos a serem compensados mutuamente._
Essa é a regra trazida pelo artigo 25 da Lei n° 4.502/64, reproduzida pelo artigo
82, inciso I do RIPI/82 e, posteriormente, pelo artigo 147, inciso I do RIPI/1998, c/c artigo 174,
inciso I, alínea "a" do Decreto n° 2.637/98. Abaixo transcreve-se o referido artigo 82:
Art. 82. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se:
I- do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização
de produtos tributados, exceto as de aliquota zero e os isentos,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente.
Da mesma forma, a regra acima vale para os casos em que as entradas foram
desoneradas da incidência do imposto, isto 6, quando as aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem não foram oneradas pelo IPI, pois não há o
que compensar, vez que o sujeito passivo não arcou com o correspondente ônus.
Cabe destacar que o dispositivo legal acima confere o direito ao crédito do
imposto relativo aos insumos utilizados em produtos tributados, restando claro que a premissa
básica da não-cumulatividade do IPI reside, justamente, na compensação do tributo pago na
operação anterior com aquele devido na operação seguinte. 0 texto constitucional é taxativo
em garantir a compensação do imposto devido em cada operação com o montante cobrado na
anterior. Se no caso em análise não houve a cobrança do tributo na operação de entrada do
insumo em virtude de isenção, não hit que se falar em não-cumulatividade, nem tampouco em
direito a crédito.
Processo n° 10830.003458/2005-14
Acórdão n.° 294-00.081
4

•
.olaws
OF • SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
CONFERE COM 0 ORIGINAL
Brasilia,
902--
/ 0/
/

Ne Bust il do. Reis
Ressalte-se, ainda, qued-a..Lribut4.46-clell=lati-vam
ao-cumulatividade,
está centrada na sistemática conhecida como "imposto contra imposto" (imposto pago na
entrada contra imposto devido a ser pago na saída), e não na denominada "base contra base",
(base de cálculo da entrada contra base de cálculo da saída).
Esta sistemática (base contra base) é adotada, geralmente, em países nos quais a
tributação dos produtos industrializados e de seus insumos se dá pela mesma aliquota, o que
não ocorre no Brasil. Havendo coincidência de aliquotas em todo o processo produtivo, a
utilização desse sistema caracteriza a tributação sobre o valor agregado, pois em cada etapa do
processo produtivo a exação fiscal incidirá sobre a parcela agregada, devendo o sujeito passivo
recolher o valor correspondente à incidência do percentual da aliquota sobre o montante por ele
agregado ao produto.
Tal situação já não ocorre quando há diferenciação de aliquotas na cadeia
produtiva, pois essa diferenciação descaracteriza, por completo, a chamada tributação sobre o
valor agregado, uma vez que a exação efetiva incidente em cada etapa depende da oneração
fiscal da etapa anterior, isto 6, quanto maior for o percentual do IPI incidente sobre os insumos
(entradas), menor sera o ônus efetivo desse tributo sobre o produto deles resultantes (saídas).
inverso também é verdadeiro: havendo diferenciação de aliquotas nas várias fases do processo
produtivo, quanto menor for a tributação .sobre_as_entradas_ (matérias-primas, --produtos
intermediários e material de embalagem), maior será o ônus fiscal sobre as saídas (produto
industrializado).
Conforme demonstrado acima, havendo aliquotas diferenciadas ao longo do
processo produtivo, o gravame fiscal efetivo em uma fase da cadeia produtiva é inverso ao da
anterior. Por conseguinte, nessa sistemática de imposto contra imposto adotada no Brasil, se
urna fase for completamente desonerada, em virtude de aliquota zero, de isenção ou de não
tributação pelo IPI, o gravame fiscal será deslocado integralmente para a fase seguinte.
Tal sistemática (imposto contra imposto), por certo, não ofende o principio da
não-cumulatividade do IPI, uma vez que este principio não assegura a equalização da carga
tributária ao longo da cadeia produtiva, nem tampouco confere ao contribuinte o direito ao
crédito relativo às entradas (operações anteriores), quando estas não são oneradas pelo tributo
em virtude de aliquota zero, isenção ou não-tributação. Na verdade, o texto constitucional
garante tão-somente o direito à compensação do imposto devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores, sem que seja estabelecida qualquer proporção entre o exigido
nas diversas fases do processo produtivo.
Desta forma, o fato de haver insumos beneficiados com isenção na composição
da base de cálculo do IPI relativo a produto tributado a aliquota positiva não confere ao
estabelecimento industrial o direito a crédito a eles referente, como se onerados fossem.
Repise-se que a diferenciação de aliquotas do IPI adotada no Brasil gera a
incidência de maior ou menor carga tributária nas várias etapas do processo produtivo, ora se
concentrando a tributação nos insumos, ora se deslocando para o produto elaborado, de acordo
corn a política econômica adotada. 0 principio da não-cumulatividade não anula tal
desproporção, lembrando que a variação de aliquotas decorre de mandamento constitucional
(seletividade em função da essencialidade). ,
"7"7
Processo n° 10830.003458/2005-14
Acórdão n.° 294-00.081
5

•
isiF - SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
CONFERE COM 0 ORIGINAL
Ooz

./.4047
Por todo o exposto, onclui-se pNe al,j4.04tIrcrAte de utiliz ção de créditos de
IPI relativos a insumos adquiridos ad-SCVõrifiçardcretnrtal-Lnclusdo qualquer
afronta ou restrição ao principio da não-cumulatividade do imposto, ou a qualquer outro
dispositivo constitucional, razão pela qual voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2008.
MA D OTTA CARDOZO Oidep
cal
Processo n° 10830.003458/2005-14
Acórdão n.° 294-00.081
Brasilia,
6